Tribunal: TJDFT
Processo: 0740195-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740195-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPRA FACIL AUTOMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: JHONE GONCALVES DE JESUS, ANTONIO ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPRA FACIL AUTOMÓVEIS LTDA contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de execução de título extrajudicial fundado em documento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas em face de JHONE GONCALVES DE JESUS e ANTONIO ALVES DE SOUSA. O juízo indeferiu o pedido de penhora do veículo objeto do contrato por ausência de localização do bem e de envio de ofício ao Detran/DF, para que preste informações sobre o bem. Preparo comprovado (ID 51564381). A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator